Tribunal: TCU
Processo: 005.583/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6633/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta deliberação em Diário eletrônico, para que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba cumpra as determinações constantes do subitem 1.7.1 do Acórdão 3551/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.583/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Selma de Sousa Carvalho Barbosa (XXX.135.684-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.